Tribunal: TJDFT
Processo: 0754254-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO APRESENTADA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO PARA DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de suspensão da penalidade do direito de dirigir até o deslinde do processo.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o agravante alegou que o juízo de primeira instância não considerou a possibilidade de graves danos ao recorrente, por ausência da notificação legal para cumprimento da medida punitiva. Observou que o perigo de dano e a probabilidade do direito foram demonstrados, ante a ausência de notificação quando da última decisão proferida no procedimento administrativo e quanto ao início do cumprimento da medida punitiva. Destacou que só teve conhecimento do fato em 17/12/24, após análise do processo administrativo por sua advogada. Assim, segundo seus argumentos, a falta ou inexistência de notificação prévia e formal, por si só gera invalidade do ato jurídico. Salientou que o perigo de dano fica evidente já que caracterizará grande prejuízo em virtude da suspensão indevida do direito de dirigir e possível cassação da CNH. Destacou que o risco na demora poderá levar há uma punição maior (cassação da CNH) em virtude da ausência da devida notificação para cumprimento da suspensão do direito de dirigir. Frisou que o não cumprimento do requisito da notificação, afetou diretamente os direitos pessoais do autor. Pontuou que o indeferimento da tutela de urgência causará dano irreparável pela perda do seu direito de dirigir e possível cassação de sua CNH, pois não lhe foi oportunizado o contraditório. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a r. decisão para deferir o pedido de tutela antecipada, suspendendo todos os atos praticados pelo agravado sobre o direito de dirigir do agravante.
4. Conforme destacado na decisão agravada (ID 67483145, p. 26) e pela análise dos documentos contidos na origem, não há probabilidade do direito invocado prima facie. Na espécie, se faz necessária a perquirição da parte adversa para verificar a existência ou não da notificação da suspensão do direito de dirigir. Até a análise meritória da prescrição se torna prejudicada sem a manifestação da parte agravada. Ademais, conforme delineado na decisão de ID 67508275, os argumentos apresentados já foram objeto de análise no recurso administrativo e indeferido pelo órgão de trânsito. Assim, não há como se afirmar que houve dano irreparável ou atingimento dos direitos pessoais. Observe-se que no curso do processo administrativo o agravante foi devidamente notificado e apresentou defesa em todas as instâncias.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.